Tribunal: TJDFT
Processo: 0744480-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e econômica, além de assegurar a conveniência da instrução criminal. Trata-se de paciente investigado no bojo da “Operação Falso Negativo”, denunciado por integrar organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada por divisão de tarefas, que, em tese, atuava em esquema ilegal de compra de testes rápidos e aquisição de insumos, destinados ao enfrentamento da COVID-19, mediante procedimento de dispensa de licitação, com preços superfaturados, que, segundo as investigações, chegaram a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), com um prejuízo de mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) aos cofres públicos, revelados nas fases anteriores da Operação.
Na espécie, o paciente, durante o exercício do cargo de Diretor de Aquisições Especiais na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, aderiu, em tese, subjetivamente, às condutas ilícitas destinadas à contratação fraudada e superfaturada, uma vez que, além de ser um dos responsáveis pelo impulsionamento necessário à realização dos procedimentos licitatórios, atuava ativamente no encaminhamento tendencioso de atos administrativos, com tomada de decisões dissimuladas, direcionadas à contratação das empresas participantes do esquema criminoso. O modus operandi empregado é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto das infrações e, por consequência, a periculosidade social do agente, externada no fato-crime concreto.
Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade do paciente, se evidenciada a necessidade de sua constrição para garantir a ordem pública e econômica, além de assegurar a conveniência da instrução criminal, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
As alegações de que o paciente não possuía poder de decisão ou de que ele apenas deu publicidade aos ofícios repassados pelos superiores hierárquicos devem ser esclarecidas no curso da instrução processual, porque demandam dilação probatória, inviável na via estreita do writ.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da periculosidade evidenciada no crime e para assegurar a colheita e a produção de elementos probatórios voltados ao esclarecimento dos fatos em apuração.
Ordem denegada.